Tribunal: CARF
Processo: 10120.904501/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904501/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.057 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904501/2012-04
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904501/2012-04

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
83.585, proferido em 07 de Agosto de 2018 pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Brasil em São Paulo- SP, que por maioria de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2006, no valor de R$ 77.129,41.
A DRF de Goiânia- GO emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 022393091,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 40/41):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação de contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 77.129,41 Valor na DIPJ: R$ 77.129,41. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 623.030,47. CSLL devida: R$ 545.901,06. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 55.329,77.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/05/2012.
PRINCIPAL- R$ 23.061,06 MULTA- R$ 4.616,20 JUROS- R$ 9.581,86”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que a autoridade fiscal entendeu que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no
PER/DCOMP no 21004.46019.151210.1.7.03-4905 no montante de R$ 21.799,62.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904501/2012-04

Asseverou que o PER/DCOMP no 098589.14154.300306.1.3.04-4845 referente ao
processo administrativo no. 10120-905.172/2010-49 possui saldo de crédito original no valor de
R$ 18.870,86.
Sustentou que é incabível a não homologação integral da PER/DCOMP no
importe de R$ 77.129,41, uma vez que não há decisão definitiva sobre a PER/DCOMP no
098589.14154.300306.1.3.04-4845, cujo processo se encontra com exigibilidade suspensa.
Pugnou que seja acolhida a manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-83.585-DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por maioria de
votos, procedente em parte (e-fls. 92/96).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 111/118), destacando, em síntese, que:
“CRISTAL ALIMENTOS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o no
02.709.992/0001-56, estabelecida à Rodovia BR 153- KM 1292- Jardim Cristal- CEP:
74982-760- Aparecida de Goiânia- GO, não se conformando com a decisão exarada no
Acórdão 16-83.585- 8a Turma da DRJ/SPO, vem, respeitosamente, nos termos do artigo
33 do Decreto no 70.235/1972, apresentar Recurso Voluntário, consoante instrumento em
anexo.

Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF
PROCESSO No 10120.904501/2012-04
“CRISTAL ALIMENTOS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o no
02.709.992/0001-56, estabelecida à Rodovia BR 153- KM 1292- Jardim Cristal- CEP:
74982-760- Aparecida de Goiânia- GO, não se conformando com a decisão exarada no
Acórdão 16-83.585- 8a Turma da DRJ/SPO, vem, respeitosamente, nos termos do artigo
33 do Decreto no 70.235/1972, apresentar seu
RECURSO VOLUNTÁRIO
pelos motivos de fato e de direito que se seguem:

I- OS FATOS
a) Aos 15/12/2010 a Recorrente transmitiu a PER/DCOMP 21004.46019.151210.1.7.03-
4905, relativa a SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904501/2012-04

b) Aos 23/05/2012 a Recorrente recebeu o Despacho Decisório- no de Rastreamento
022393091, onde foi cientificada quanto ao indeferimento parcial do pedido de que trata
o item anterior.
c) Aos 28/08/2018, a Recorrente teve conhecimento, via portal e- CAC, do Acórdão 16-
83.585- 8a Turma da DRJ/SPO.

II- DO MÉRITO

II. 1. DAS RAZÕES CAPAZES DE ALBERGAR A HOMOLOGAÇÃO DAS
PER/DCOMP’S

1. Fora mencionado, pela Recorrente, na Manifestação de Inconformidade que:
(...)
2. Em sua decisão, a nobre julgadora, assim se expressou:
(...)
3. O RICARF, em seu artigo 6o, assim dispõe:
(...)
3.1. De se observar que os processos em comento no 10120.905.172/2010-49- esse não
tendo decisão definitiva- e o presente, são conexos, haja vista tratarem-se de
PER/DCOMP’s de um mesmo fato gerador, cujos créditos são correlatos, sendo
inadequada uma decisão que contemple um determinado fato, quando esse mesmo fato
poderá sofrer reveses em decorrência de inobservância na total realidade dos créditos
pleiteados pela Recorrente. Ambos os processos tratam de matéria comum, em total
especificidade.
3.2. Não sem razão que assim tem decido esse CARF, nas ementas:
(...)
3.3. Naturalmente, enquanto não ocorra a decisão definitiva do processo no
10120.905.172/2010-49, mister se faz o sobrestamento do presente processo. Quanto ao
sobrestamento, assim tem decidido, essa Instância:
(...)
3.4. Ora, o que se busca é se atender o princípio da verdade material, objetiva-se o
atendimento ao princípio da verdade real, que deve nortear os processos administrativos,
bem como para oferecer à Autoridade Julgadora todos os elementos necessários para a
apreciação da questão posta nos autos, atendendo-se ainda, o princípio da ampla defesa.
Não sem razão assim tem decidido esse CARF, na ementa:
(...)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904501/2012-04

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
alusiva ao acórdão vergastado, pugna pela reforma do mesmo, para, no momento
oportuno, cancelar o débito fiscal reclamado”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Sobrestamento

A Recorrente alega “que o presente processo e o processo no. 10120-
905.172/2010-49 são conexos, vez que tratam-se de PER/DCOMP’s de um mesmo fato gerador,
cujos créditos são correlatos”.
Pleiteou assim, o sobrestamento do presente processo até que ocorra a decisão
definitiva do processo no. 10120.905.172/2010-49.
Pois bem.
Insta destacar, que o Recurso Voluntário não questiona o mérito do direito
creditório, basicamente defende a conexão do presente processo ao PAF no. 10120-
905.172/2010-49 e ora pleiteia que o presente feito seja sobrestado.
Deve-se destacar, que o processo administrativo fiscal é regido por regras e
princípios, cuja observância é obrigatória, dentre os mesmos, está a determinação de “impulsão,
de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados”, conforme
dispõe o art. 2o, parágrafo único, XII da Lei no. 9.784/99.
Vale esclarecer que o conselheiro está vinculado as normas que regem o órgão
julgador, no caso, o RICARF, que se aplica as decisões em respeito ao princípio da especialidade
das normas.
Desta feita, cabe elucidar que não encontra qualquer guarida no regimento desse
Conselho, o pedido de sobrestamento dos presentes autos até que ocorra o julgamento de outro
processo.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904501/2012-04

Neste diapasão, o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais senão vejamos:
“ASSUNTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano- calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
(Acórdão CARF no. 101-004.223, de 12/02/2020).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NO RICARF.
O julgamento dos recursos voluntários dar-se-ão de acordo com o Regimento
Interno do CARF, nos termos do art. 37 do Decreto no. 70.235/72. O instituto do
sobrestamento não mais está previsto neste regulamento.
(Acórdão CARF no. 3201-009.735, de 17/12/2021, 3a Seção de Julgamento/ 2a
Câmara/ 1a Turma Ordinária).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO.
O poder- dever da fiscalização lavrar auto de infração para promover o
lançamento de IRPJ devido, refletindo a recomposição dos prejuízos fiscais
decorrentes de lançamento relativo a fato gerador ocorrido em períodos anteriores
ainda que pendente de decisão final administrativa, não sendo possível o
sobrestamento desse até o julgamento definitivo daquele.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. JUROS, SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904501/2012-04

(Acórdão CARF no. 1401-005.670, de 20/06/2021, 1a Seção de Julgamento/ 4a
Câmara/ 1a Turma Ordinária).
Outrossim, não há como sobrestar os autos, em decorrência da ausência de
previsão de suspensão do processo no CARF, quer seja no âmbito do Regimento Interno do
CARF, quer seja no Decreto no. 70.235/72 que regulamenta o processo administrativo.

Dispositivo

Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 149
DF CARF MF
Original